Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-92.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703870-92.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: MAIA RODRIGUES EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a r. sentença de ID 22806464, proferida na ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de MAIA RODRIGUES EIRELI - ME, em que o d. juízo a quo pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executória, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 22806467), a apelante aduz, em suma, que impulsionou o feito antes do termo final do prazo prescricional, já que apenas após a decisão do magistrado suspendendo o feito e, posteriormente, transcorrido 1 (um) ano, tem-se como verificado seu termo inicial. Afirma ser necessária sua intimação quando do início do curso da prescrição. Sustenta que, na hipótese, o prazo prescricional da pretensão é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, do Código Civil, não o previsto no art. 59 da Lei 7.357/65. Requer o conhecimento e o provimento do apelo para que seja afastada a prescrição, determinando-se o normal prosseguimento do feito. Preparo aos IDs 22806468 e 22806469. Em suas contrarrazões (ID 22806473), a apelada, representada pela Curadoria Especial, requer o não provimento do apelo. Ao ID 24000455, a apelante noticia a existência de acordo entre as partes, juntando o respectivo termo ao ID 24000456. É o relatório. DECIDO. Considerando que as partes são capazes e o patrono signatário pela apelante possui poderes para transigir, receber e dar quitação (ID 22806364), HOMOLOGO a transação entabulada para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas rateadas proporcionalmente, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios arcados pelas respectivas partes, na forma da Cláusula quarta. Nada a prover quanto ao processo no 0703870-92.2018.8.07.0007, que deverá ser objeto de requerimento naqueles autos. Transitada em julgado a decisão, baixem-se à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Retire-se da pauta de julgamento. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora